Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-28.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700963-28.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA ARAUJO DA CUNHA APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CAMILA ARAÚJO DA CUNHA (exequente) em face da r. sentença de ID. 14110872, proferida na presente execução de apólice de seguro de vida proposta contra PRUDENCIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A (executada), na qual o d. juiz de origem indeferiu a petição inicial e declarou extinta a execução, nos seguintes termos: Assim sendo, reconhecida a inexigibilidade do crédito, forçoso é o indeferimento da petição inicial, haja vista sua nulidade (art. 803, I do CPC). (...) ANTE O EXPOSTO, considerando o decidido nos embargos à execução em anexo (autos no 0701596-39.2019.8.07.0002), com fulcro no art. 924, I c/c 803, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta execução, DECLARANDO-A extinta. Em razão da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes já arbitrados nos embargos. Fica suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça que lhe foi deferida nos autos principais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Em suas razões de apelação (ID. 14110878), a exequente/apelante afirma que interpôs apelação nos autos da ação de embargos à execução e que, sendo provido, também deverá ser reformada a r. sentença para determinar o pagamento da dívida. Desse modo, repete os termos do recurso de apelação ali interposto, em que argumenta que quando realizado o seguro de vida pelo segurado, a seguradora deixou de realizar exames considerados essenciais à análise da proposta e, ainda assim, aceitou a validou a proposta. Por essas razões, afirma que a seguradora assumiu o risco do negócio, pois formalizou a venda sem o segurado fornecer informações sobre seu estado de saúde. Acrescenta que o segurado gozava de boa saúde; tinha 31 anos de idade; não possuía doença terminal; e jamais omitiu informação para se beneficiar da contratação do seguro, alegando que a boa-fé do segurado deve ser presumida, cabendo à parte contrária comprovar a má-fé. Alega que o laudo pericial, mesmo citando o uso de substâncias intoxicantes, aponta que a morte foi acidental e que os seguros devem cobrir eventos futuros e incertos, como o que ocorreu no caso dos autos. Requer, pois, o provimento do recurso e a reforma da r. sentença. Sem preparo, em virtude de a apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 14110753). Contrarrazões ao ID. 14110881, pelo não provimento do apelo. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Em breve síntese do necessário, cuida-se de ação de execução de apólice de seguro de vida, sobre a qual foram opostos os embargos à execução no 0701596-39.2019.8.07.0002, em que d. magistrado de origem acolheu os embargos da seguradora/apelada para declarar a inexigibilidade da apólice de seguro no 618235 e extinguir a execução com base no art. 924, inc. I c/c art. 803, inc. I, do CPC, por entender que o segurado agravou o risco coberto pelo seguro e que, nessa hipótese, deveria ter comunicado a seguradora, conforme arts. 768 e 769 do Código Civil. Face à sentença prolatada nos embargos à execução, que reconheceu a inexigibilidade da apólice de seguro, a presente ação executiva foi extinta pela r. sentença de ID. 14110871, em vista de o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, o que atraiu a nulidade da execução insculpida no art. 803, inc. I, do CPC, e o indeferimento da inicial da execução, com base no art. 924, inc. I, do CPC. Nesse contexto, entendem-se conexas as ações de execução e de embargos à execução, nos termos do art. 55, §2o, inc. I, do CPC, quando a discussão da exigibilidade do título executivo extrajudicial nos autos dos embargos trará reflexos imediatos sobre o processamento da ação executiva. É certo que a pretensão recursal da presente apelação relaciona-se diretamente com o conteúdo da sentença exarada nos autos dos embargos à execução no 0701596-39.2019.8.07.0002, nos quais será decidida a exigibilidade ou não do título extrajudicial exequendo, e que, por certo, refletirá na ação de execução. Assim em face da relação de prejudicialidade entre as ações, entende-se inadmissível a apelação nesse processo de execução. Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora